Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão. Rediscussão do julgado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para obstar bloqueio de 30% de crédito alimentar recebido em outro feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão embargado quanto à relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar
III. Razões de decidir
5. Não se verifica omissão no acórdão embargado que apreciou expressamente a situação da agravante, portadora de doença grave, com proventos comprometidos com cuidados de saúde, e concluiu pela inviabilidade da penhora de seus créditos, sob pena de comprometer sua subsistência.
6. A argumentação da parte embargante visa à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.640.537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.